Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES E MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. DESRESPEITO AO PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. TEMA FORA DO OBJETO DA INICIAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O PONTO. OPERADORA COM PLANO INDIVIDUAL REGISTRADO. MIGRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. GRAVE QUADRO DE SAÚDE. RISCO DE VIDA. VALOR EXORBITANTE. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO DIVERSO NO DECORRER DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. PRAZOS DE CARÊNCIA APLICADOS. QUADRO DE SAÚDE CONSIDERADO COMO CONDIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expressamente afastada, na inicial, a discussão acerca da regularidade da rescisão unilateral, bem como estabelecido, em sentença, que as partes não divergem quanto ao cumprimento de seus requisitos por parte da ré, sem qualquer recurso interposto contra o ponto, não se conhece de pedido deduzido em contrarrazões, reforçado por manifestação ministerial, no sentido de se reconhecer ofensa ao prazo mínimo de vigência de 12 meses para cancelamento do plano de saúde coletivo.
2. Conquanto seja possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, deve o ato ser acompanhado da garantia ao segurado da possibilidade de migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência (art. 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09) caso a operadora de plano de saúde tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar (art. 3o. da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99). Ademais, ainda que não mantivesse plano individual, tal entendimento deveria ser mitigado em prol do direito fundamental à saúde e à vida do segurado.
3. Nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” Nessa linha, deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial iniciado antes do cancelamento do contrato, mediante contraprestação mensal, ao dependente da segurada, portador de grave quadro de saúde.
4. A contratação de novo plano de saúde coletivo pela beneficiária excluída é irrelevante para o deslinde da causa quando nem sequer foram desconsiderados os prazos de carência e o quadro de saúde de seu filho foi considerado condição preexistente.
5. Apelação conhecida e não provida.